Tribunal: TJDFT
Processo: 0715689-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. ABORDAGEM NA ENTRADA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou procedente o pedido da exordial para condenar o réu ao pagamento, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação desta sentença.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57627635). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.

3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, que o valor da condenação foi irrisório, sendo insuficiente para compensar o dano sofrido. Aduz que a ré é empresa de grande porte e o valor da condenação é ínfimo para lhe infligir o caráter pedagógico. Pugna pela reforma da sentença para majorar o valor da indenização para R$ 10.000,00.

3. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 57627638).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.

5. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. (Acórdão No 983194 - Juíza MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO).

6. Em relação ao montante da condenação por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.

7. No caso, o valor arbitrado na sentença recorrida de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra razoável, suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial e à capacidade econômica das partes, a recorrente se declara "do lar", sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.